Tribunal: TJMT
Processo: 1031651-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031651-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 03.920.866/0001-09 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 283.860.512-72 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), RONIR AUGUSTO LINO - CPF: 384.060.121-53 (ADVOGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou o pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer, no valor de R$ 10.000,00. A agravante sustenta: (i) ilegitimidade passiva, pois a obrigação seria de outra pessoa jurídica; (ii) o cumprimento da obrigação; e (iii) ausência de intimação pessoal, em afronta à Súmula 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a aplicação da multa cominatória; e
(ii) verificar a possibilidade de rediscussão da legitimidade passiva da agravante nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material impede a rediscussão da legitimidade passiva, que já foi decidida na fase de conhecimento, não sendo cabível sua reanálise nesta fase processual.

4.

A Súmula 410 do STJ exige a intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que não foi observado no caso.

5.

A intimação realizada exclusivamente ao advogado não atende ao requisito de intimação pessoal, o que torna incabível a imposição da multa cominatória, mesmo diante do eventual atraso no cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal do devedor impede a aplicação da multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer, conforme disposto na Súmula 410 do STJ.

2.

A coisa julgada material veda a rediscussão da legitimidade passiva decidida em fase anterior do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 513 e 536; Súmula 410/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2028559/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
MERCEDES-BENZ DO BRASIL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1028943-06.2020.8.11.0041, manejado por
MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS
, determinou a intimação da agravante para pagar a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, aduz a Agravante, em síntese, que não possui legitimidade para proceder com a baixa do gravame, uma vez que a obrigação seria de responsabilidade de outra pessoa jurídica, JSL Holding.

Afirma, ainda, que a obrigação já foi devidamente cumprida, conforme comprovado nos autos, de modo que a imposição de multa seria indevida.

Por fim, alega que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, em afronta à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a intimação pessoal para a cobrança de astreintes (multa cominatória).

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, destaca-se que a ilegitimidade passiva alegada pela agravante foi objeto de discussão e decisão na sentença transitada em julgado, sendo vedada sua rediscussão nesta fase processual, em atenção à coisa julgada material.

Quanto à multa cominatória, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em apreço, denota-se do histórico dos autos, na origem, que a parte executada, ora a agravante não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer.

A intimação exclusivamente realizada na pessoa do advogado da parte não satisfaz o requisito imposto pela súmula mencionada, sendo exigível a intimação pessoal inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ:"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer.
A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028559 SP 2022/0302012-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Ainda que o cumprimento da obrigação tenha ocorrido com atraso, a ausência de intimação pessoal impede a aplicação válida da multa cominatória, devendo esta ser afastada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a aplicação da multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025